Tribunal: TJES
Processo: 5018936-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018936-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISAAC COELHO MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018936-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISAAC COELHO MACHADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUTONOMIA DA ESFERA DISCIPLINAR. ROBUSTOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.****

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por ISAAC COELHO MACHADO em face de decisão que determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, em razão da prática de falta grave, consoante apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 186/2024. A falta grave consistiu na suposta prática de novo crime doloso durante a execução da pena, consistente no uso de documento falso (atestados médicos com assinatura falsificada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prova definitiva do elemento subjetivo e o trânsito em julgado de sentença penal condenatória para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso, na esfera da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de reconhecimento de falta grave possui caráter preventivo e primário na Execução Penal.

Para o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, a legislação e a jurisprudência pátria dispensam o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Basta, para o escopo disciplinar e cautelar, a existência de robustos indícios de autoria e materialidade do ato criminoso, como verificado de modo suficiente no PAD n.º 186/2024.

A análise restrita à esfera disciplinar prescinde da prova definitiva do elemento subjetivo (dolo), sendo esta matéria reservada ao Juízo Criminal.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a autonomia e a imediatidade do Juízo de Execução, conforme a Súmula n.º 526.

A eventual absolvição posterior na esfera penal por inexistência do fato, negativa de autoria ou atipicidade da conduta terá o condão de desconstituir o reconhecimento da falta grave, restaurando o
status quo ante
do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

A decisão que reconhece a prática de falta grave disciplinar deverá ser desconstituída diante das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolvição na esfera penal, por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo em vista a atipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 302 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.

STJ, Edição 145, Tese 02.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018936-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISAAC COELHO MACHADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ISAAC COELHO MACHADO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Linhares/ES (ID 16850331 pp. 94/96), nos autos do processo SEEU nº 2000071-73.2023.8.08.0030, por meio da qual fora determinada a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do Apelante, em razão de falta grave. consoante apurado no PAD nº 186/2024.

Nas razões recursais (ID 16850331 pp. 103/106 ID 16850332 01/04.), a d. Defesa requer o reconhecimento da inexistência de falta grave.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID 16850332 pp. 10/13), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Narra-se no Termo de Audiência (mov. 131.1) que o agravante, supostamente, teria praticado novo crime doloso durante o mês de dezembro de 2024, consistente no uso de documento falso, especificamente atestados médicos com a assinatura falsificada do médico cirurgião Dr. Eduardo Dalla Bernadina Fraga.

O fato gerou o PAD nº 186/2024, que reconheceu a falta grave praticada pelo agravante e, posteriormente, em juízo, o recorrente fora regredido ao regime fechado em decorrência do novo delito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa Técnica, em suas razões recursais, arguiu a nulidade da decisão da Comissão Disciplinar sob a alegação de que, para a caracterização da conduta de utilização de documento falso, o julgamento teria se apoiado unicamente na negativa do médico subscritor e na informação prestada pelo Departamento de Recursos Humanos da Empresa Proteinorte.

Sustenta, ainda, que teriam sido preteridas provas essenciais para a cabal comprovação da materialidade e da autoria, notadamente a ciência inequívoca do agente quanto à falsidade do documento, a prova de que o agente teria solicitado a falsificação, e a análise sobre a natureza ideologicamente falsa do atestado médico.

Contudo, é imperioso destacar que o juízo de reconhecimento de falta grave, embora dependa, em última análise, da apuração dos fatos na esfera criminal, possui um caráter preventivo e primário na Execução Penal.

Para o reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, a legislação e a sólida jurisprudência pátria dispensam o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Basta, para o escopo disciplinar e cautelar, a existência de robustos indícios de autoria e materialidade do ato criminoso, como verificado de modo suficiente no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 186/2024.

O reconhecimento aprofundado da autoria, da materialidade e do elemento subjetivo (dolo), que exige a certeza da culpabilidade, é matéria reservada ao Juízo Criminal, que fará o julgamento definitivo dos fatos.

Dessa forma, a análise restrita à esfera disciplinar prescinde da prova definitiva do elemento subjetivo, bastando o conjunto de indícios que demonstre a elevada probabilidade da prática do ilícito.

Nesse sentido, o entendimento consolidado das Cortes Superiores reforça a autonomia e a imediatidade do Juízo de Execução:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ILEGALIDADE.

1. A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato.

2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

[...]

(AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Inclusive, o apenado foi denunciado por tal crime na Ação Penal nº 5007136-97.2025.8.08.0030, já recebida a peça inicial.

Com efeito, a eventual absolvição posterior do réu na esfera penal — por inexistência do fato, negativa de autoria ou atipicidade da conduta (incluindo a ausência de dolo devidamente comprovada) — terá o condão de desconstituir o reconhecimento da falta grave, restaurando o status quo ante do reeducando, conforme tese sedimentada:

"2) A decisão que reconhece a prática de falta grave disciplinar deverá ser desconstituída diante das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolvição na esfera penal, por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo em vista a atipicidade da conduta." (STJ, Edição 145, Tese 02)

Portanto, a análise aprofundada do elemento subjetivo deve ser reservada ao Juízo Criminal competente.

De igual modo, a argumentação defensiva que aponta a ausência de análise pericial sobre o documento, bem como a ilação de que o médico poderia ter declinado a responsabilidade de ter subscrito o atestado para evitar incorrer no crime de falso atestado médico (art. 302 do Código Penal), deve ser igualmente afastada.

Neste sentido, na Audiência de Justificação, decisão objeto deste recurso, o Juízo da Execução Penal reconheceu a adequação do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD n.º 186/2024) e homologou a falta grave praticada pelo reeducando Isaac Coelho Machado. A falta grave consistiu no uso de documento falso , fato definido como crime doloso, pelo qual o apenado já estava respondendo à Ação Criminal n.º 5007136-97.2025.8.08.0030.

O Juízo invocou o entendimento consolidado na Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para legitimar a sanção imediata, a qual preconiza que:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Dessa forma, a decisão se alinhou perfeitamente com a tese de autonomia da esfera disciplinar supramencionada. A aplicação do entendimento sumulado permitiu ao Juízo reconhecer a falta grave e proceder com as medidas disciplinares, reforçando o caráter preventivo e imediato da Execução Penal.

Portanto, não há razão para reforma da decisão que reconheceu a falta grave e regrediu o apenado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)